Tribunal: TJSP
Processo: 0104789-70.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas e relatos de testemunhas, policiais civis que participaram das investigações. Réus reconhecidos como os autores da rapina. Negativas por eles ofertadas inconvincentes. Condenações mantidas. Pleito ministerial de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas e relatos de testemunhas, policiais civis que participaram das investigações. Réus reconhecidos como os autores da rapina. Negativas por eles ofertadas inconvincentes. Condenações mantidas. Pleito ministerial de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo acolhido, diante da prova oral coligida, não havendo necessidade de apreensão do objeto. Precedente do STJ. Dosimetria. Básicas elevadas de metade, em razão das graves circunstâncias do episódio, o que, todavia, se mostrou excessivo, sendo mais adequado o aumento de um sexto das sanções. Na segunda etapa, reprimendas que devem retroceder aos pisos legais, em razão da atenuante da menoridade, reconhecida na sentença. Por fim, penas acrescidas de dois terços, em virtude do emprego de arma de fogo. Quantum final das sanções que, a despeito das referidas retificações, permanece inalterado. Regime fechado mantido. Apelos dos réus parcialmente providos, acolhido o recurso ministerial, sem repercussão no quantum final das penas.